Tribunal: TJPA
Processo: 0800392-61.2025.8.14.0034
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11807 - Tarifas
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800392-61.2025.8.14.0034

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: BENTO NOGUEIRA DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0800392-61.2025.8.14.0034

COMARCA DE ORIGEM: NOVA TIMBOTEUA

APELANTE: BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI

APELADO: BENTO NOGUEIRA DE SOUZA

ADVOGADO: CARLOS AUGUSTO NOGUEIRA DA SILVA

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE COBRANÇA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS DE TARIFAS BANCÁRIAS EM CONTA DESTINADA AO RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. MINORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos para declarar a inexigibilidade das cobranças denominadas “CESTA B. EXPRESSO2” e “GASTOS CARTÃO DE CRÉDITO”, condenar a instituição financeira à restituição em dobro do valor de R$ 4.167,22 e ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 7.000,00.

A instituição financeira sustenta a legalidade das cobranças, a ausência de má-fé a justificar a repetição em dobro e a inexistência de dano moral, requerendo, subsidiariamente, a redução do valor indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se: (i) são devidas as tarifas bancárias descontadas de conta destinada ao recebimento de benefício previdenciário, sem comprovação de contratação; (ii) é cabível a restituição em dobro dos valores descontados; (iii) está configurado o dano moral e se o quantum fixado observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Incumbe à instituição financeira comprovar a regular contratação de pacote de serviços que autorize a cobrança de tarifas, ônus do qual não se desincumbiu, inexistindo nos autos instrumento contratual apto a legitimar os descontos.

5. A Resolução nº 3.919/2010 do Banco Central assegura a gratuidade dos serviços essenciais, e a Resolução nº 3.402/2006 veda a cobrança de tarifas em contas destinadas ao pagamento de benefícios previdenciários, configurando falha na prestação do serviço.

6. Evidenciada cobrança indevida e ausência de engano justificável, impõe-se a restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

7. O desconto indevido em verba de natureza alimentar, proveniente de aposentadoria, ultrapassa o mero dissabor, atingindo a esfera da dignidade do consumidor, o que configura dano moral indenizável.

8. O valor fixado na origem revela-se elevado diante das circunstâncias do caso, impondo-se sua redução para R$ 1.000,00, quantia suficiente para compensar o dano e atender ao caráter pedagógico da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 1.000,00, mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:
1. A ausência de comprovação da contratação de pacote de serviços bancários autoriza a declaração de inexigibilidade das tarifas cobradas e a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados. 2. O desconto indevido de tarifas em conta destinada ao recebimento de benefício previdenciário configura dano moral indenizável, devendo o quantum observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2026, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por BANCO BRADESCO S/A, objetivando a reforma da sentença (Id. 34522906) proferida pelo M.M. Juízo da Vara Única de Nova Timboteua, que julgou procedente o pedido formulado na inicial.

Trata-se na origem de AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE COBRANÇA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MATERIAIS E MORAIS, em decorrência de cobrança de tarifas bancárias, realizadas na conta bancária onde a parte autora recebe seus benefícios previdenciários do INSS, visando a declaração de nulidade das cobranças e, a condenação da requerida em danos morais e materiais (em dobro).

Em sentença de id.

34522906, o douto Juízo de primeiro grau, julgou procedente a demanda para: 1) declarar a inexigibilidade das cobranças denominadas “CESTA B. EXPRESSO2” e “GASTOS CARTAO DE CRÉDITO”;

2) condenar no ressarcimento em dobro do valor de R$ 4.167,22 e; 3) condenar em indenização por dano moral no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Irresignada, a demandada interpôs recurso de apelação no id.

34522919, onde em apertada síntese alega que a cobrança é devida, bem como, que inexiste comprovação de má fé para autorizar a devolução em dobro. Afirma ainda inexistir dano a imagem ou a moral do Apelado, pois não há nos autos nenhuma prova da existência de dano que ultrapasse a mera cobrança.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para fins de reforma da sentença de primeiro grau, no afã se julgar totalmente improcedente os pedidos autorais. Alternativamente, requer a minoração dos danos morais.

Contrarrazões ofertadas no id. 34522927, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

Após regular redistribuição, coube-me a relatoria do feito, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h, do dia (....) de (...) de 2026.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do decisum proferido em primeiro grau, que julgou procedente a demanda para condenar a parte ré em ressarcir em dobro os valores descontados indevidamente da conta corrente da parte autora, a título de tarifas bancárias, além do pagamento a título de danos morais, fixados em R$ 7.000,00.

Pois bem, após acurada análise dos autos adianto que assiste parcial razão à demandada, ora apelante, apenas no que tange a necessidade de minoração dos danos morais, senão vejamos:

No caso em tela, não se desconhece a possibilidade de cobrança da taxa de manutenção de conta corrente, porém o correntista deve receber a informação correta sobre quais taxas ou tarifas serão cobradas e seu valor, como prevê o Código de Defesa do Consumidor.

A parte autora se insurge contra as cobranças de tarifas bancárias, representada pelo pacote de serviços denominada “CESTA FACIL ECONOMICA” e GASTOS CARTAO DE CRÉDITO”, que estão sendo descontadas diretamente da sua conta bancária.

A resolução 3.919 de 2010, do Banco Central, criou os serviços essenciais, que são gratuitos e englobam as principais transações bancárias. O pacote gratuito oferece serviços de fornecimento de cartão de débito, 04 saques por mês, 02 transferências entre contas, 02 extratos na caixa eletrônico, consulta de saldo e extrato ilimitado pela internet ou celular, dentre outros.

Ademais, impõe-se às instituições financeiras o dever de esclarecer, informar e assessorar seus clientes na contratação de seus serviços, sobretudo quando se trata de pessoa idosa e analfabeta.

Ocorre que a instituição bancária sequer apresentou o contrato que embasaria as cobranças reclamadas.

Ademais, a resolução do Banco Central do Brasil 3.402/06, ao tratar do tema, considera indevida a cobrança de tarifas "na prestação de serviços de pagamento de salários, proventos, soldos, vencimentos, aposentadorias, pensões e similares"

Deste modo, a cobrança de valores não autorizados em conta bancária, constitui falha na prestação do serviço e má-fé da instituição bancária, cabendo a restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

Ainda no que tange aos danos morais, pontuo que o desconto de tarifas por serviços que não foram contratados pelo autor, quando se trata de aposentadoria, afeta diretamente o mínimo suficiente para a sobrevivência do beneficiário. Então, o desconto é relevante na vida da vítima, ultrapassando o mero dissabor, devendo ser indenizada por danos morais.

No que se refere ao quantum, se deve ter em conta a finalidade da condenação em danos morais, que é a de levar o ofensor a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes e a de compensar a vítima pela dor e dissabores sofridos.

Neste contexto, inafastável o reconhecimento de que a fixação do montante indenizatório deve ter por parâmetro, dentre outros aspectos, as condições do ofensor, o grau de dolo ou culpa presente na espécie, bem como os prejuízos morais sofridos pela vítima.

Deste modo, sopesado os contornos do caso concreto e, atentando ao parâmetro fixado por este relator em situações análogas, tenho que o valor fixado na origem, de R$ 7.000,00 mostra-se elevado e deve ser reduzido para R$ 1.000,00, a fim de observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Assim, tenho que a condenação, a título de dano moral deve ser fixada no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), montante este que, a meu ver, tem robustez suficiente para cumprir sua finalidade, sendo proporcional, justo e razoável.

Ressalte-se, por oportuno, que montante menor que esse, para o poder econômico da apelada, constitui mera insignificância, de modo que o efeito pedagógico, seria nenhum.

ISTO POSTO, CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO, APENAS E TÃO SOMENTE PARA REDUZIR O QUANTUM DO DANO MORAL, DE R$ 7.000,00 para R$ 1.000,00, MANTENDO-SE INCÓLUME TODOS OS DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2026

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 15/06/2026